Tribunal: TJES
Processo: 5032711-63.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032711-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYNTHIA QUEIROZ ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5032711-63.2023.8.08.0035
EMBARGANTE:
CYNTHIA QUEIROZ ALMEIDA
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CYNTHIA QUEIROZ ALMEIDA em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar contradição/erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, uma vez que constam datas equivocadas no relatório resumido dos fatos. Com efeito, o período correto referente às parcelas a que faz jus a embargante é de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, conforme consta da sentença de primeiro grau.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Cuida-se de Ação de cobrança de parcelas retroativas ajuizada por Cynthia Queiroz Almeida em face do Estado do Espírito Santo na qual pleiteou a condenação do ente político ao pagamento de valor concernente a verbas retroativas de promoção funcional, correspondente entre a data da sua promoção funcional e o período anterior à impetração do Mandado de Segurança 5002981-39.2021.8.08.0047, ou seja, entre 01.07.2016 a 07.11.2016.

Leia-se:

Cuida-se de Ação de cobrança de parcelas retroativas ajuizada por Cynthia Queiroz Almeida em face do Estado do Espírito Santo na qual pleiteou a condenação do ente político ao pagamento de valor concernente a verbas retroativas de promoção funcional, correspondente entre a data da sua promoção funcional e o período anterior à impetração do Mandado de Segurança 5002981-39.2021.8.08.0047, ou seja,
entre 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)